Tribunal: TCU
Processo: 012.926/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de irregularidades na prestação de contas da contribuição sindical nos anos de 2000 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito da ausência de prestação de contas por parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso, Trabalhadores nas Indústrias de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimentos em Geral no Estado do Amazonas, referentes aos exercícios de 2000 a 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Idalece Ferreira Rodrigues, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, VII, do RI/TCU, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 27, XI, do Decreto 11.779/2023 c/c o art. 551, § 8o, da Lei 5.452/1943, que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as medidas administrativas cabíveis sobre os fatos apontados na presente denúncia; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal para que adote as providências que considerar pertinentes; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso, Trabalhadores nas Indústrias de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimentos em Geral no Estado do Amazonas e ao Sr. Idalece Ferreira Rodrigues; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.